Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1.026 DO CC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado em duas sociedades empresárias, sob o fundamento de ausência de demonstração prévia de valor econômico e de eventual ineficácia da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora das quotas sociais de sociedades empresárias das quais o executado é sócio, independentemente da prévia demonstração do valor econômico das quotas ou da comprovação da saúde financeira das sociedades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 admite expressamente a penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas (art. 835, IX), cuja forma de expropriação é disciplinada pelo art. 861.
4. A legislação civil prevê que o credor pode fazer recair a execução sobre a parte do devedor nos lucros ou na liquidação da sociedade (CC, art. 1.026).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de penhora de quotas sociais, inclusive em sociedades limitadas unipessoais, sem exigir demonstração prévia de viabilidade econômica ou balanço especial antes da constrição (REsp 2.101.226/SP; REsp 1.982.730/SP).
6. A avaliação das quotas constitui etapa subsequente à penhora, não configurando requisito para seu deferimento, cuja exigência transfere indevidamente ao credor ônus que não decorre da legislação processual.
7. Ausente indicação de bens menos gravosos pelo executado (art. 805, parágrafo único, do CPC), mostra-se adequada e proporcional a penhora das quotas sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado nas sociedades empresárias indicadas, nos termos do art. 835, IX, do CPC e dos arts. 1.026 e 1.053 do CC.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de quotas sociais é juridicamente possível e independe de prévia demonstração do valor econômico das quotas ou da situação patrimonial da sociedade.” “2. A avaliação das quotas constitui etapa posterior à constrição, nos termos do art. 861 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, parágrafo único, 831, 835, IX, 861; CC, arts. 1.026 e 1.053.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/3/2024, DJe 14/3/2024. STJ, REsp 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/3/2023, DJe 23/3/2023. TJDFT, APC 0751608-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20/3/2024, DJE 8/4/2024. TJDFT, APC 0742031-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 8/3/2023, DJE 4/4/2023.